Tribunal: STF
Processo: MS 37202
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DAS HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDAS NA CONSTITUIÇÃO. AUSENTE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO ORIGINÁRIO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em face de decisão do juízo da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG que decretou a quebra de sigilo bancário e autorizou a realização de diligência de busca e apreensão em desfavor do advogado Zanone Manuel De Oliveira Júnior e das pessoas jurídicas das quais é sócio, quais sejam: i) Empreendimentos Z Ltda; II) Locações Maison Royal Ltda; e iii) Kabuke Sorvetes Ltda; além da apreensão do aparelho móvel celular de uso pessoal do advogado (MC 0004285-84.2018.4.01.3801/MG).
    Originariamente impetrado perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o pedido de medida liminar foi deferido pelo Relator, Desembargador Néviton Guedes, suspendendo os efeitos da decisão impugnada.
    Submetido o feito ao julgamento colegiado da 2º Seção do Tribunal Regional, acolheu-se, por maioria, em sede de questão de ordem, preliminar deduzida pelo Ministério Público Federal, no sentido da incompetência da Corte a quo e da competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do presente mandado de segurança.
    Como fundamento para a remessa dos autos a esta Suprema Corte, invocou-se a incidência, ao caso sub judice, do artigo 102, II, b, da Constituição da República, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II - julgar, em recurso ordinário:
    b) o crime político”.
    Segundo o voto condutor do acórdão, caberia “estender ao mandado de segurança a compreensão jurisprudencial consagrada no STF quanto ao julgamento de Habeas Corpus, quando se cuida de ato coator de autoridade sujeita à sua jurisdição”.
    Consignou-se, ainda, que “de acordo com a regra de que compete ao próprio órgão jurisdicional analisar a sua própria competência (Kompetenz-Kompetentz), no caso concreto, ao Supremo, obviamente, é que compete afirmar a sua eventual competência para a matéria”.
    É o relatório.
    Decido.
    Encontra-se sedimentada nesta Corte a compreensão de que “A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República”, e de que, consectariamente, “O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (...).” Pet 1738-AgRg, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 1º/10/1999).
    Nesta linha, o entendimento desta Corte consagra a orientação de que “(...) afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição” (HC n. 143.343/SP, Rel. min. Luiz Fux, j. 07.05.2017).
    O acórdão declinatório de competência, proferido pela Corte a quo, fez referência a dois precedentes, em sede monocrática, que justificariam a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processo e julgamento deste feito.
    Cuida-se do HC 122.149-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/04/2014, e do HC 124.519, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/03/2015.
    Primeiramente, é relevante consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu consideravelmente, nos últimos anos, no sentido de restringir sua incidência às hipóteses estritamente previstas pelo constituinte, sendo especialmente representativo o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no julgamento da AP 937-QO, j. 03/05/2018.
    Portanto, as decisões invocadas como paradigma pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região não são representativas da moderna interpretação da Corte acerca das regras disciplinadoras de sua competência originária.
    Demais disso, cumpre consignar que os dois julgamentos monocráticos referidos pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região não se qualificam como precedentes para o presente mandamus, tendo em vista as especificidades daqueles feitos.
    Deveras, no primeiro precedente mencionado, não houve qualquer manifestação do Relator ou da Corte acerca da competência originária, ante a perda de objeto do referido writ. A decisão de indeferimento de liminar não examinou a matéria sob o ângulo da incidência ou não do art. 102, II, b, da Constituição ao caso concreto.
    Quanto ao HC 124.519, extraem-se, do conteúdo da decisão monocrática nele proferida, os seguintes fundamentos: “o paciente foi diplomado Deputado Estadual pelo Estado da Bahia, o órgão competente para julgar a ação penal será o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Tribunal Regional Federal que se mostra “competente para processar e julgar ação penal em que se imputa a deputado estadual a prática de crimes conexos a delitos de competência da Justiça Federal.” (HC 91.266, Rel. Min. Cezar Peluso). De modo que compete a esta Corte apreciar o presente habeas corpus, na forma do art. 102, II, “b”, combinado com o art. 102, I, “i”, da CF/88”. 
    Verifica-se que a decisão em comento considerou aplicável o disposto no art. 102, I, i, da Lei Maior, segundo o qual compete ao Supremo Tribunal Federal julgar “o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
    Importante, ademais, destacar que o pedido, em si, requeria o trancamento da ação penal de origem, dirigindo-se em favor do próprio acusado e de seu status libertatis.
    Outra é a hipótese dos presentes autos.
    Cuida-se, in casu, não de habeas corpus, mas de mandado de segurança.
    O titular do direito líquido e certo que se alega violado não é o investigado, ao qual se imputa a prática do crime político previsto no art. 20 da Lei de Segurança Nacional, mas sim o causídico constituído nos autos da ação penal de origem, contra o qual não pesa qualquer acusação.
    Ora, a Constituição, ao estabelecer a competência do Supremo Tribuna Federal para o julgamento originário do mandado de segurança, prevê as seguintes hipóteses:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    II - julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.
    Concomitantemente, há expressa previsão de competência originária do Tribunal Regional Federal para o julgamento dos mandados de segurança impetrados em face de decisões proferidas por juízes federais, in verbis:
    “Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
    I - processar e julgar, originariamente:
    c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal”.
    Por conseguinte, é de se compreender que a Constituição da República reservou ao Supremo Tribunal Federal a competência estrita para o julgamento do recurso ordinário interposto em casos de crime político, o que demanda que o recurso tenha sido interposto pelas partes (defesa ou acusação) e tenha relação com o crime político objeto da ação penal.
    In casu, (a) cuida-se de mandado de segurança, e não de recurso ordinário; (b) veicula-se pretensão não relacionada ao juízo quanto à existência ou não de crime político, mas às prerrogativas advocatícias.
    Consectariamente, revelam-se manifestamente ausentes os pressupostos da competência originária do Supremo Tribunal Federal, previstos no art. 102, II, b, da Lei Maior, a determinar sua incognoscibilidade.
    Ex positis, não conheço do mandado de segurança, ante a manifesta incompetência desta Corte, e, ao negar-lhe seguimento, determino sua devolução ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do 21, §1º, do RISTF, c/c art. 108, I, c, da Constituição da República.
    Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente